Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO. SESSÕES NO ABDOME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir à autora o valor de R$30.090,00, além do pagamento de R$5.000,00 pelos danos morais experimentados. Em seu recurso suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços foi celebrado com a empresa SINGULAR MEDICINA E ESTÉTICA, CNPJ 26.107.638/0001-10, e de incompetência em razão da complexidade da matéria. No mérito, sustenta que a sentença apresenta histórico temporal com datas divergentes daquelas apontadas pelas partes, e que os fatos ocorreram no ano de 2022. Que a condição clínica da paciente contribuiu para a intercorrência. Pede o acolhimento das preliminares e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, que seja reconhecida a parcial prestação dos serviços.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56028032). Contrarrazões apresentadas (ID 56028039).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ao argumento do contrato ter sido celebrado com empresa diversa. Isso porque com a peça de defesa foi inserido o contrato social da empresa FERREIRA LIMA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA., que se situa na CLSW 105, Bl. A, sala 117 (ID 56027971), e Termo de Consentimento emitido pela Singular Medicina Estética indicando o mesmo endereço da primeira (ID 56027974). Além disso, no mesmo documento consta o e-mail clinicasingular.bsb@gmail.com, também indicado como contato da empresa FERREIRA LIMA (ID 56027847), o que indica tratar-se de grupo econômico porquanto exercem as mesmas atividades econômicas. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de incompetência dos Juizados. Pelos documentos juntados aos autos, não há como precisar se os hematomas e as fibroses ocasionadas no abdômen da autora foram ocasionados devido a erro no tratamento estético ou se foram provocados por reação do próprio corpo da autora ao procedimento ou, ainda, se surgiram devido à ausência de cuidado por parte da paciente.
5. Assim, necessária a realização de prova pericial, ainda que indireta, para solução do ponto controvertido, porquanto somente assim se terá precisão de quem foi a responsabilidade pelas ocorrências dos hematomas e das fibroses ocasionadas no abdome da autora. Ademais, é necessário oportunizar os meios de exercício da ampla defesa, sob pena de se imputar à ré o ônus de comprovar um fato negativo, qual seja, erro no tratamento realizado.
6. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, evidenciada a necessidade de prova pericial, necessária se faz a reforma da sentença.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar acolhida para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais com esteio no art. 51, inciso II, c/c art. 3o da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.